Tribunal: TJDFT
Processo: 0003689-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCUMPRIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/19. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A PGJ. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A remessa dos autos pelo magistrado, de ofício, ao Procurador-Geral de Justiça para manifestação acerca da recusa do promotor natural em oferecer acordo de não persecução penal fere o sistema acusatório e o princípio do devido processo legal, além de violar o disposto no art. 28-A, § 14, do CPP, o qual atribui tal legitimidade apenas ao acusado.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.